Tribunal: TJES
Processo: 5010409-40.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010409-40.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA MARIA DELPUPO
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS. SIMILARIDADE DAS ASSINATURAS CONSTANTES DOS CONTRATOS COM A CONSTANTE DOS DOCUMENTOS/PROCURAÇÃO APRESENTADOS NOS AUTOS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA CAPAZ DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95). CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n° 5010409-40.2023.8.08.0035

Recorrente: ANGELA MARIA DELPUPO

Recorrido: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 7692055).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por

ANGELA MARIA DELPUPO
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que não contratou nenhum empréstimo consignado com a parte recorrida e que, em decorrência das contratações, ingressou com a presente demanda pleiteando a anulação dos negócios jurídicos, além de indenização por danos materiais e morais.

No entanto, foi proferida sentença pelo juízo de 1º grau, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, razão pela qual a parte autora/recorrente ingressou com o presente recurso, pleiteando pela reforma da sentença.

Pela análise das provas colacionadas nos autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), pois verifica-se, na origem, a necessidade de perícia técnica para o bom e justo deslinde da vertente
quaestio,
especialmente em razão da similaridade das assinaturas dos contratos com os documentos de identificação da recorrente e sua procuração
.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Dessa forma, diante da controvérsia instalada, com intrincada discussão sobre a matéria de fato, que não se resolve com a prova documental, nem se mostra viável solução compatível com provas orais, imprescindível a realização de prova pericial técnica para o deslinde da
quaestio
em voga, cuja atividade probatória é incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ANGELA MARIA DELPUPO

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)